Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-95.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão - Pretensão dos embargantes, na realidade, de rediscutir o mérito da apelação interposta, o que não se admite por esta via processual – Julgado que é claro ao estabelecer que os elementos coligidos aos autos não deixam claro o condomínio alegado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão - Pretensão dos embargantes, na realidade, de rediscutir o mérito da apelação interposta, o que não se admite por esta via processual – Julgado que é claro ao estabelecer que os elementos coligidos aos autos não deixam claro o condomínio alegado na petição inicial, a justificar o acolhimento do pedido de arbitramento de aluguel em razão de uso exclusivo de coisa supostamente comum – Prova documental indicando que houve cessão dos direitos relativos ao bem pela avó das partes a terceiras pessoas, de modo que tais direitos não integrariam a herança deixada aos autos - Caráter eminentemente infringente e protelatório do recurso, com a finalidade de procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa aplicada - Exegese do § 2o, do art. 1.026 do Código de Processo Civil – Prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006926-95.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VANESSA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), WILLIAN SILVA BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA), BRUNA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) e
VALÉRIA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JANETE
NAZARE BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), EDIVALDO ALVES DOS
SANTOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
ELIAS
BARBOSA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), GERALDO BARBOSA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), ABRAHÃO
MORAIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JAÍZA BARBOSA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-95.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 08309
2
Embargos de Declaração – Autos Digitais
Processo no: 1006926-95.2015.8.26.0020/50000
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Magistrado(a): Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy
Embargantes: Vanessa Silva Barbosa, Willian Silva Barbosa,
Bruna Silva Barbosa e Valéria Silva Barbosa
Embargados: Janete Nazare Barbosa, Eduvaldo Alves dos Santos,
Elias Barbosa, Geraldo Barbosa, Abrahão Morais e Jaíza Brabosa
Voto no 08309
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso cabível nas
hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil
Caso concreto
Inexistência de omissão -
Pretensão dos embargantes, na realidade, de rediscutir o
mérito da apelação interposta, o que não se admite por esta
via processual Julgado que é claro ao estabelecer que os
elementos coligidos aos autos não deixam claro o
condomínio alegado na petição inicial, a justificar o
acolhimento do pedido de arbitramento de aluguel em razão
de uso exclusivo de coisa supostamente comum Prova
documental indicando que houve cessão dos direitos
relativos ao bem pela avó das partes a terceiras pessoas,
de modo que tais direitos não integrariam a herança deixada
aos autos - Caráter eminentemente infringente e protelatório
do recurso, com a finalidade de procrastinar a entrega da
prestação jurisdicional - Multa aplicada - Exegese do § 2o,
do
art.
1.026
do
Código
de
Processo
Civil

Prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS COM
APLICAÇÃO DE MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-95.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 08309
3
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 278/285, que negou provimento à apelação interposta
e manteve a r. sentença que extinguiu o feito, sem análise do mérito,
diante da carência de interesse de agir.
Insurgem-se os embargantes, apelantes no recurso principal,
aduzindo que a decisão colegiada seria omissa em relação a três
pontos. O primeiro, ao deixar de analisar que requereram em primeiro
grau fosse o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre sua
avó e o proprietário tabular do bem, juntado pelos ora embargados,
pleito esse não examinado pelo d. Juízo, prejudicando-os na defesa
do direito alegado. O segundo, diz respeito à falta de pronunciamento
da Turma julgadora, sobre a ausência de contrariedade dos
embargados, em sua defesa, de que o imóvel, de fato, foi comprado
pela avó comum às partes. O terceiro, a ausência de análise da
circunstância de que houve expedição de mandado de constatação
em primeiro grau, aferindo a Oficial de Justiça responsável pela
diligência que a proprietária do imóvel era a falecida avó das partes,
informação essa prestada verbalmente pelo próprio embargado
Geraldo. Defendem que, nesse cenário, a co-titularidade do imóvel
entre as partes, por herança, é inconteste, o que autoriza o
arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem pelos
embargados. Pedem, assim, sejam os embargos acolhidos, com
correção das falhas apontadas e efeito modificativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-95.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 08309
4
À luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, podendo ser manejados apenas
quando o pronunciamento judicial contiver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso concreto, nenhuma dessas impropriedades se faz
presente. Senão vejamos.
O julgado é bastante claro, ao estabelecer que o arbitramento
de aluguel por uso exclusivo de bem comum, somente tem cabimento
quando comprovada a existência de um condomínio.
Foi dito, também, que o ITBI recolhido em nome da avó das
partes (fls. 21), o qual seria sugestivo da efetiva aquisição do imóvel
por ela, data do ano de 1987, certo de que o contrato de fls. 137/138,
firmado no ano de 1990, dá conta de que ela cedeu os direitos que
tinha sobre o bem a terceiras pessoas.
Assim, ao que tudo indica, se em algum momento a avó das
partes foi a titular do imóvel, acabou por proceder à alienação em data
posterior, havendo dúvida consistente de que os direitos relativos ao
bem integrem, efetivamente, a herança por ela deixada.
Nesse cenário, é irrelevante ao deslinde da causa a
apresentação do contrato firmado pela avó das partes e que estaria
em poder dos embargados. O mesmo é possível dizer quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-95.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 08309
5
circunstância de que os embargados não se opuseram à alegação de
que a de cujus adquiriu os direitos relativos ao bem no passado, o que
em nada contribui para a demonstração sobre quem é o titular atual
do bem.
Quanto à certidão emitida por Oficial de Justiça em cumprimento
a mandado de constatação, tal não é meio hábil a constituir ou
comprovar o direito de posse ou propriedade pela avó das partes,
limitando-se a corroborar fato que, a final, restou incontroverso nos
autos (a avó das partes foi titular dos direitos relativos ao bem, mas
não há prova de que tal titularidade tenha persistido até a data do seu
falecimento).
Ao que parece, os embargados vêm exercendo simples posse
sobre o imóvel, e não porque tenham herdado algo de sua avó, mas
por ato próprio.
Ausente, portanto, elementos suficientes a indicar com a certeza
que o caso demanda, a existência do condomínio alegado na petição
inicial, o caso era mesmo de improcedência do pedido inicial, não
havendo que se falar em omissão do acórdão atacado.
Como se vê, pretendem os embargantes, insatisfeitos com o
resultado da apelação, rediscutir o mérito recursal, o que não se
admite por esta via processual, cuja finalidade é meramente
integrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006926-95.2015.8.26.0020/50000 -Voto no 08309
6
Estes embargos, portanto, possuem nítida natureza infringente e
protelatória, razão pela qual, em cumprimento ao que dispõe o § 2o,
do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, é de rigor que se aplique
ao embargante a multa de 1% sobre o valor da causa, a qual deverá
ser revertida em favor dos embargados.
Nestes termos, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator